Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-85.2021.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), OBENICE SOUZA ALMEIDA - CPF: 797.433.401-06 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADA EM CONTA PELA CONSUMIDORA. MERA CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida OBENICE SOUZA ALMEIDA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.823,43 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), decorrente de empréstimo não contratado, bem como danos morais em decorrência de referida conduta pela instituição financeira.

2. Nos autos a Recorrida nega a contratação do empréstimo e postula o seu cancelamento e consigna em Juízo o valor depositado indevidamente em sua conta bancária pela instituição financeira.

3.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

4. Nos autos há comprovação apenas de que o valor do empréstimo foi creditado em conta da Recorrida, contudo, esse valor não foi utilizado por ela, o que demonstra a ausência da contratação.

5. De igual modo, verifica-se que o valor da primeira parcela do empréstimo apenas seria liquidado apenas em maio de 2021, portanto, não havendo qualquer cobrança em desfavor da Recorrida.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7. No caso, entendo que os danos morais não restaram configurados, tendo em vista que a Recorrida não comprovou ter suportado qualquer prejuízo de ordem moral.

8. Ademais, verifico que a Recorrida não tentou resolver a situação de forma extrajudicial e se limitou em buscar o Poder Judiciário sem apresentar qualquer elemento concreto de dano a honra subjetiva.

9. Danos morais não configurados.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida OBENICE SOUZA ALMEIDA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.823,43 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), decorrente de empréstimo não contratado, bem como danos morais em decorrência de referida conduta pela instituição financeira.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito, consequentemente, cancelamento do empréstimo e a condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Recorrente

BANCO PAN S.A.
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e alternativamente a redução do valor fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação ao empréstimo realizado de forma irregular, já que a Recorrente não trouxe elementos probatórios a extinguir direito do Recorrido.

Nestas circunstâncias, no que pertine a cobrança indevida e o cancelamento do empréstimo com a devolução do valor a Recorrente a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Todavia, no que tange a condenação em danos morais, a sentença de origem merece ser reformada.

A Recorrida sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

A situação posta nesses autos não ultrapassa os limites do mero dissabor para a configuração dos danos morais, já que a situação não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Importante registrar que a Recorrida identificou o empréstimo irregular em sua conta bancária e não procurou a empresa Recorrente para tentar solucionar a situação de forma extrajudicial.

Ademais, verifico que a empresa Recorrente apenas disponibilizou o valor sem a comprovação da contratação efetiva do empréstimo, entretanto, não realizou qualquer cobrança em desfavor da Recorrida, motivo por si só para demonstrar a ausência de prejuízo a parte.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021